Tribunal: TJSP
Processo: 1597652-08.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 28.09.2016 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devolução dos autos à Turma Julgadora nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.848.993, Tema no 1049, STJ, DJe

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 28.09.2016 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devolução dos autos à Turma Julgadora nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.848.993, Tema no 1049, STJ, DJe 09.09.20, que fixou a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco."- Tema que não se aplica ao caso concreto, pois o devedor indicado na CDA vendeu o imóvel em 10.06.1991 a terceiro e não houve sucessão empresarial - Hipótese de manutenção do resultado do julgamento.